Tribunal: TJMT
Processo: 1122097-05.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122097-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito civil. apelação cível. arbitramento de honorários advocatícios. contrato ad exitum. rescisão unilateral imotivada pelo contratante. termos de quitação genéricos. ineficácia liberatória. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o réu ao pagamento de 5% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, referentes a três processos de execução de crédito.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a existência de contrato escrito com regime ad exitum impede o arbitramento judicial de honorários; (iii) saber se os termos de quitação firmados anualmente têm eficácia liberatória plena; e (iv) saber se a rescisão unilateral imotivada pelo contratante afasta a condição suspensiva contratual.

iii. razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza eminentemente documental e o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial.

4. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum gera lacuna contratual quanto à remuneração, autorizando o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

5. Os termos de quitação padronizados e genéricos, sem individualização das ações abrangidas, não têm eficácia liberatória quanto a serviços não expressamente contemplados, e não alcançam o período posterior ao último instrumento firmado.

6. A rescisão unilateral imotivada pelo contratante configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato do próprio devedor, aplicando-se o art. 129 do CC, com afastamento da condição e reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de obrigação ilíquida oriunda de relação contratual.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum afasta a condição suspensiva contratual e autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, sendo ineficazes, para esse fim, os termos de quitação genéricos que não individualizam os processos ou os serviços a que se referem.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §2º, e 24, §5º; CC, arts. 121 e 129; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.04.2025; TJMT, RED 1035251-87.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara, j. 04.02.2026; TJMT, RED 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1122097-05.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas patrocinadas, referentes aos processos nº 0000961-27.2010.8.14.0065, nº 0002918-73.2014.8.11.0011 e nº 0632538-09.2014.8.04.0001, fixando juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, bem como honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 (cf. Id. nº 356853876).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a controvérsia sobre o regime remuneratório contratual imporia a produção de prova oral.

Aduz nulidade por fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, alegando que a sentença reproduziu fundamentos genéricos sem examinar criticamente o contrato, os termos de quitação e os argumentos da defesa.

Alega, ainda, que a sentença é extra petita e ultra petita, pois o pedido inicial estaria restrito à perda da expectativa de honorários de êxito decorrente da condição suspensiva não implementada, ao passo que o decisum arbitrou honorários amplos substituindo o regime contratual sem pedido revisional.

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito com regime remuneratório completo como óbice ao arbitramento previsto no art. 22, §2º, do EOAB, o qual somente seria cabível na falta de estipulação ou acordo.

Argumenta que os termos de quitação firmados anualmente, o último em 10/03/2020 cobrindo fatos geradores até 31/12/2019, constituem renúncia expressa nos termos do art. 24, §5º, do EOAB, afastando qualquer pretensão anterior a essa data.

Afirma que a condição suspensiva da "Recuperação Final" prevista na Cláusula 6.5 do contrato simplesmente não se implementou, não havendo qualquer recuperação de crédito nos três processos durante o período em que o escritório os patrocinou, e que entre a última quitação (10/03/2020) e a rescisão (19/11/2020) não houve atuação relevante do escritório, nenhuma nos dois primeiros processos e apenas um requerimento de citação por edital no terceiro.

Pede, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado, com limitação da base de cálculo ao período não quitado (01/01/2020 a 19/11/2020), exclusão de verbas de êxito, observância do teto contratual e abatimento de valores já pagos.

Requer, sob esses fundamentos, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para julgamento de improcedência ou drástica redução do valor arbitrado (cf. Id. nº 356853891).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 356853900).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o réu ao pagamento de 5% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas.

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, cumpre registrar que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado poder instrutório pautado pela discricionariedade regrada, autorizando-o a indeferir as provas que reputar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, ao passo que o julgamento antecipado da lide se mostra cabível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos se revelar suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do referido diploma processual.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu o caráter eminentemente documental da controvérsia, circunstância que efetivamente se confirma diante da necessidade de exame do contrato escrito, especialmente quanto à cláusula de êxito, bem como das consequências jurídicas decorrentes da rescisão unilateral e da extensão dos serviços prestados nas respectivas demandas, inexistindo fato controvertido a justificar a dilação probatória por meio de prova oral.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ORAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados na Ação de Execução de Título Extrajudicial e Monitória está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) está devidamente fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica das causas conduzidas pela sociedade advocatícia.

7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e Tese

8. Ambos os Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2º; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.622.367/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva - N.U 1042332-19.2024.8.11.0041 - Julgado em 24/03/2026 - Publicado no DJE 28/03/2026)

Rejeito, pois, a referida preliminar.

Rejeito, de igual modo, a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, eis que a r. decisão de primeiro grau, apesar de sintética, aborda de forma consistente e suficiente todos os pontos relevantes para amparar a conclusão ali estabelecida, sendo que eventual inconformismo com o resultado situa-se no campo do erro de julgamento, e não no de procedimento, o que não autoriza o reconhecimento da nulidade pretendida.

Rejeito, ainda, a alegação de que a sentença seria extra petita. Não é verdade que a pretensão da petição inicial seria, ou deveria ser, de natureza executória ou revisional. Ante a omissão contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, não há o que ser prontamente cobrado ou revisto, pois os honorários precisam ser arbitrados pelo Poder Judiciário, nos termos da lei. Foi nesse sentido que, de forma coesa e coerente, a r. sentença apreciou a causa de pedir e os pedidos formulados. Não foi proferida decisão de natureza diversa ou objeto diverso daquele deduzido na inicial, logo, não há que se falar em caráter extra petita do decisum.

No que tange à impugnação ao valor atribuído à causa, a insurgência do apelante não merece prosperar. Tratando-se de ação de arbitramento de honorários, o proveito econômico não é imediata e perfeitamente aferível no ato da propositura, uma vez que a definição do quantum depende de apreciação judicial pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Assim, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, não havendo falar em violação ao art. 292, §3º, do CPC, mormente quando a quantia indicada não se mostra dissociada da razoabilidade para fins fiscais e de alçada. Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ: “o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, §2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – AgInt no AREsp nº 1.276.142/DF, julgado em 01/03/2021).

Relativamente à alegada inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC à espécie, melhor sorte não assiste ao Banco. Conforme reiterada e uniforme posição adotada por esta eg. Corte, “o art. 82, §3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC nº 1020191-95.2025.8.11.0000, julgado em 05/08/2025).

Entre tantos outros precedentes:

"O art. 82, §3º, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento do preparo nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios, atribuindo ao final o pagamento das custas à parte que deu causa ao processo." (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Helio Nishiyama – RAC nº 1097403-69.2025.8.11.0041, julgado em 13/05/2026, publicado no DJE 20/05/2026)

"O diferimento do recolhimento das custas processuais previsto no art. 82, §3º, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por constituírem medida necessária à futura cobrança da verba profissional." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – RAC nº 1110601-76.2025.8.11.0041, julgado em 13/05/2026, publicado no DJE 19/05/2026)

Ademais, confirmada a procedência do pedido nesta instância, a discussão sobre o adiantamento perde relevo, cabendo ao vencido arcar com o ônus integral das despesas processuais ao final, por força do princípio da causalidade.

Pois bem.

Quanto ao mérito, o arbitramento de honorários advocatícios constitui garantia inerente ao exercício da advocacia, assegurando que o profissional seja condignamente remunerado pelo trabalho técnico e intelectual despendido em favor de seu constituinte.

A legislação de regência, notadamente o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, dispõe que, na ausência de estipulação contratual ou de acordo entre as partes, os honorários advocatícios devem ser arbitrados judicialmente em valor compatível com o trabalho desempenhado e o proveito econômico da demanda, de modo que a revogação imotivada do mandato no curso da relação contratual, especialmente em ajustes que preveem remuneração vinculada ao êxito, impede a implementação da condição suspensiva necessária ao recebimento integral dos honorários, ensejando lacuna contratual que atrai a intervenção do Poder Judiciário para a apuração da justa proporção devida em relação aos atos já praticados, sob pena de legitimar o locupletamento ilícito da parte que se beneficiou dos serviços prestados.

O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários. Para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo, adoto como razão de decidir, mutatis mutandis, a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro leading case a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente, deixando o advogado à míngua:

“(...) é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência. Deste modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, e, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro. Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante. Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação e não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral. (...) Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários. (...) Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que, embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – RAC nº 46.732/2015, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, amoldando-se à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – REsp nº 1.337.749/MS, julgado em 14/02/2017).

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023)

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023)

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto o §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, julgado em 27/09/2023)

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial."

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – AREsp nº 2.862.091/MG, julgado em 28/04/2025, publicado no DJEN 06/05/2025)

Precisamente no que concerne à objeção do apelante quanto à existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento, e à alegada eficácia liberatória dos termos de quitação juntados aos autos, adoto como razões de decidir, por fundamentação per relationem, o entendimento consolidado desta eg. Corte de que tais documentos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual, sendo imprestáveis como fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, independentemente de qualquer indagação sobre vício de consentimento:

"Os 'Termos de Quitação' tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada." (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira – RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026)

"A questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco mencionam que se referem à ação objeto do presente processo em que a parte autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados." (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026)

Logo, não é possível afirmar ou presumir que os referidos documentos abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento, fato que, por si só, afasta a pretensão do banco recorrente. Acresça-se, por oportuno, que o último termo de quitação data de março de 2020, referente a fatos geradores até 31/12/2019, ao passo que a prestação de serviços perdurou até novembro de 2020, evidenciando labor remanescente e autônomo não alcançado por qualquer declaração de renúncia pretérita.

Então, no que toca à objeção quanto à existência de condição suspensiva pendente que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória, registro que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum caracterizou obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio Banco/réu, o que amolda o caso dos autos à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio, sendo que "a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada pelo mandante, tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento" (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp nº 703.889/RS, julgado em 19/10/2020). Para que não se diga que o julgado permaneceu omisso nesse ponto, reporto-me ao entendimento adotado pela 3ª Turma do STJ em recente julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari × Bradesco, ao qual me filio integralmente, no sentido de que "com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil" (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

Com a devida vênia, a alegação de que inexistiu benefício econômico nos processos originários não afasta o direito à remuneração, pois a obrigação assumida pelo profissional da advocacia, via de regra, é de meio e não de resultado. O trabalho técnico desenvolvido, consubstanciado no ajuizamento das execuções e no acompanhamento processual, possui valor intrínseco e gera proveitos indiretos à instituição financeira, inclusive no âmbito fiscal, ao permitir o enquadramento do crédito como perda dedutível. Desse modo, a ausência de recuperação imediata de valores em espécie não tem o condão de transmudar a natureza onerosa da prestação em gratuidade, sobretudo quando a obtenção do êxito final restou obstada pela revogação abrupta dos poderes de representação.

Sendo assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, porquanto aplicou escorreitamente o direito ao caso concreto, em estrita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em ação de arbitramento de honorários, os juros de mora incidem da citação, por se tratar de relação contratual e inexistir data anterior de constituição em mora.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015. 3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido."

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – AgInt no REsp nº 1.752.562/SP, julgado em 16/03/2020, publicado no DJe 19/03/2020)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte recorrente impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 2. O termo inicial dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial. 4. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a inexistência de aquiescência e solidariedade, conforme art. 373, II, do CPC. 5. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7/STJ, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório nesta instância. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Raul Araújo – AREsp nº 2.136.407/RS, julgado em 09/03/2026, publicado no DJEN 16/03/2026)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Em razão do desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026